Tribunal: TJES
Processo: 5001256-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON ALVES RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
COMETIDO NO CONTEXTO DA GUERRA ENTRE FACÇÕES RIVAIS DESTINADAS AO TRÁFICO DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Maycon Alves Rodrigues, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0005312-47.2023.8.08.0035.

2.
Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, a inexistência de risco à ordem pública e a condição de saúde do paciente, portador de esclerose múltipla.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente quanto à necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal), supostamente praticado no contexto de disputa territorial entre facções criminosas.

5. A decisão que manteve a custódia cautelar está fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, evidenciada por seu histórico criminal e pela forma de execução do delito.

6. A garantia da ordem pública justifica a prisão preventiva, pois há indícios da participação do paciente em organização criminosa, conforme reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

7. Quanto à alegação de enfermidade, os autos demonstram que o paciente recebe acompanhamento médico regular no Centro de Detenção Provisória de Viana – CDPV II, não havendo comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1256
-
20
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
MAYCON ALVES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO
DA

4
ª
VARA CRIMINAL DE
VI
LA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
sem pedido liminar,
impetrado
em favor de
MAYCON ALVES RODRIGUES

(ID
11973452
),
ante a alegação de
suposto
constrangimento ilegal causado pel
o
Ju
í
z
o

da
4
ª
Vara
Criminal de
Vi
la Velha
n
os autos da
Ação Penal nº 000
5312
-
47
.
202
3
.8.08.00
35
.

Defende o impetrante,
em breves palavras,
a i
mpropriedade d
o decreto e da
manutenção da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação idônea
o
u de motivo justo para
deixar de
convert
ê-la em
medida cautelar diversa.

Alega que o paciente é portador de doença incapacitante e que não há nos autos elementos que demonstrem que a sua liberdade represente risco à ordem pública ou contribua para a
inaplicabilidade
da lei penal.

Por fim, destaca que, à exceção dos policiais civis, nenhuma testemunha conhece o paciente, sendo o caso de crime de mando
(t
eoria do domínio do fato
)
.

Requer a concessão da ordem, com preponderância da revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
12139058
), as quais foram seguidas
d
o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
12228031
).

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta em desfavor de Willian Zanoli e Maycon Alves Rodrigues, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Eminentes pares, consciente da gravidade concreta do crime e da presença dos requisitos dos

arts.

312 e 313,
ambos
do Código de Processo Penal, que

restaram

demonstrados pelo
Parquet
, entendo ser

necessári
a a manutenção da
custódia
preventiva
do paciente
para fins de garantia da ordem pública, à luz do
modus operandi

empregado no c
enário
d
e

disputa pelo controle do tráfico de droga
s
na região d
o bairro Aribiri, sendo este ligado à facção Terceiro Comando
Puro
(TCP).

Na espécie, após analisar os autos e em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa, a decisão que manteve a prisão preventiva
do
paciente encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e na gravidade dos fatos, além de se tratar, repita-se, de suposto homicídio
cometido
no contexto da
guerra
entre facções rivais dedicadas ao tráfico de drogas.

Ademais
,
o paciente detém
extensa ficha criminal,
onde consta
algumas condenações transitadas em julgado, restando a prisão necessária para o fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Quanto ao ponto, i
mportante
salientar qu
e a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de

delinquência.”

(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Além disso,

“a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.”
(STF, Primeira Turma, HC 95.024/SP,
R
el. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Quanto ao estado de saúde do paciente, portador de esclerose múltipla,
não há provas que indiquem a impossibilidade de tratamento médico adequado no ambiente prisional em que se encontra custodiado.
Ao contrário, há nos autos relatório dando conta de que Maycon Alves Rodrigues
vem sendo
acompanhado regularmente pela equipe multidisciplinar de saúde do Centro de Detenção Provisória de Viana – CDPV II (ID 11974069).

Por fim,
ressalto que
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
no caso concreto,
é insuficiente para resguardar a ordem pública, dado o histórico criminal do paciente e a periculosidade da conduta.

À luz de tais considerações
,
sem maiores delongas,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)